Tribunal: TJDFT
Processo: 0713586-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DO CTB (ARTIGOS 28, 29, §2o, 34 e 58). DANO ESTÉTICO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil por danos decorrentes de acidentes automobilísticos deve ser avaliada com base nas regras do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Esse prevê que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
2. Considerando a inexistência de critérios objetivos, o arbitramento da compensação deve ser realizado com prudência, bom senso e razoabilidade, de modo que se atenda à função reparatória e ressarcitória o mais completamente possível, observando o disposto no art. 944 do Código Civil.
3. Ao contrário do que alega a parte autora/apelante, o conjunto probatório é firme e coeso para se concluir pela conduta culposa da parte ré geradora do acidente de trânsito.
4. O valor fixado na origem, qual seja, R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mostra-se razoável e proporcional, bem como não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfimo ou irrisório a ponto de tornar-se insuficiente a reparação.
5. Apelação conhecida e não provida.